Tribunal: TJPA
Processo: 0013682-89.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10196 - Afastamento
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013682-89.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ALBERTO ARAUJO PINHEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE DO MILITAR PARA O EXERCÍCIO ATIVO DE SUA ATIVIDADE POLICIAL. VISÃO MONOCULAR. CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA ESPONTANEAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERDA DE OBJETO DO INTERESSE PROCESSUAL NESSE PONTO. CONDENAÇÃO DO ENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PARCELA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO-INVALIDEZ E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento e, em remessa necessária, alterar a sentença nos termos do provimento parcial do recurso, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois do mês de abril do ano de 2024.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito Substituto auxiliando a 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, proc. nº 0013682-89.2004.8.14.0301, ajuizada por CARLOS ALBERTO ARAÚJO PINHEIRO, julgou procedente em parte os pedidos formulados pelo ora recorrido.

Em suas razões (id. 10071630, págs. 1/4), aduz o apelante que a sentença proferida pelo Magistrado de piso reconheceu a incapacidade total do apelado para o exercício da atividade policial militar, havendo, na ocasião, determinado a reforma do castrense, bem como o condenou ao pagamento de auxílio-acidente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Argumenta que a reforma do apelado já havia se materializado pouco tempo após o ajuizamento da demanda.

Frisa que a Junta Policial Militar de Saúde indicou a incapacidade definitiva do apelado para a atividade militar, de modo que o feito deveria ter sido extinto por perda de objeto.

Aduz, sobre o auxílio-acidente, que o apelado já percebe, desde a sua reforma, auxílio-invalidez e adicional de inatividade, de modo que não há substrato para a manutenção da decisão nesse ponto.

Ao final, postula o recorrente o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reconhecendo-se a perda de objeto quanto ao reconhecimento da incapacidade e reforma do apelado e para que seja considerado compensado o valor do auxílio-acidente pelo auxílio-invalidez e adicional de inatividade pagos pela autarquia previdenciária em favor do recorrido.

As contrarrazões do apelado encontram-se inseridas no id. 10071633, págs. 1/3.

Recurso e contraminuta tempestivos (id. 10071635, pág. 1).

Apelo recebido no duplo efeito (id. 11275520, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 12321658, págs. 1/5, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e a remessa necessária, passando a apreciá-los.

Com a ação intentada, Carlos Alberto Araújo Pinheiro postulou a condenação do Estado do Pará no sentido de promover a sua reforma em razão da incapacidade definitiva para o exercício da atividade militar, bem como a condenação do ente recorrente ao pagamento de auxílio-acidente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O interesse processual previsto no artigo 17 do CPC é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. Eis a redação do dispositivo citado:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

No caso em análise, observa-se que a Junta Militar de Saúde da Polícia Militar, em 11/4/2005, reconheceu a incapacidade definitiva do apelado para o trabalho (id. 3036770, pág. 7), devendo ser destacado que a reforma antes noticiada foi concedida em seu favor em 2/9/2005 (id. 3036770, pág. 14), passando ele a perceber proventos a partir de 12/2005, conforme ficha financeira constante do id. 3036770.

Diante desse cenário, tem-se que, de fato, carece o apelado de interesse processual quanto ao reconhecimento de sua incapacidade e posterior reforma, considerando-se que a própria Administração reconheceu essa condição antes mesmo da intervenção judicial, de modo que o pedido do apelado nesse ponto perdeu o objeto no curso da demanda.

No mais, quanto à alegação relativa ao não cabimento, no caso, do pagamento do auxílio-acidente conforme deliberado na sentença, razão não assiste ao apelante. Isto porque a concessão da vantagem reclama a ocorrência de uma situação de risco vivida pelo militar durante o exercício de suas funções, sendo que referida gratificação se encontra prevista no artigo 48, III, da CE e artigos 1º, 2º, II e 3º, II, da Lei Estadual nº 6.108/98, com as redações vigentes à época do fato,
verbis
:

Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

III - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do Estado, na forma da lei;

Art. 1° - A cobertura por acidente de trabalho de que trata o art. 48, inciso III da Constituição Estadual será concedida sob a forma de auxílio-acidente ou auxílio-morte, em cota única, e será devida aos policiais militares e bombeiros militares, desde que desempenhem atividades que importem em situações de permanente risco.

Art. 2° - O valor do auxílio-acidente será pago pela Secretaria de Estado de Administração e corresponderá:

(...)

II - em caso de invalidez permanente total por acidente em serviço: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Art. 3° - Para efeito de concessão do auxílio-acidente, considera-se acidente de trabalho o estritamente ocorrido nas seguintes circunstâncias:

(...)

II - em decorrência de agressão sofrida e não provocada pelo servidor, no exercício regular de suas atribuições funcionais;

Na hipótese dos autos, extrai-se do laudo pericial (id. 3036761, págs. 14/15), que o apelado, no dia 6/5/2002 foi vítima de agressão física por parte de colega de trabalho, sendo diagnosticado com descolamento de retina no olho direito, circunstância essa causadora de cegueira monocular, valendo destacar que o acidente de serviço foi reconhecido pela própria polícia militar (id. 3036761, pág. 1), de modo que ressoa incontroverso o enquadramento da situação nos dispositivos ao norte mencionados.

Desse modo, não há que se falar em compensação da parcela auxílio-acidente com o auxílio-invalidez e adicional de inatividade, parcelas essas já percebidas pelo recorrido em proventos de aposentadoria. Ocorre que a primeira parcela referida possui natureza indenizatória e pressupõe a ocorrência de acidente em serviço, sendo diversa das demais, paga somente uma vez e de responsabilidade exclusiva do ente recorrente, conforme se afere da leitura do artigo 6º da Lei Estadual nº 6.108/98, que ora reproduzo:

Art. 6° - As despesas decorrentes do auxílio-acidente serão de responsabilidade exclusiva do Estado.

Assim, comporta provimento em parte o recurso intentado pelo Estado do Pará.

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença no ponto, reconhecer a ausência de interesse processual do apelado em relação ao pedido de reconhecimento de sua incapacidade e respectiva reforma do trabalho ativo, eis que já reconhecido espontaneamente pela própria Administração, mantendo inalterada a sentença quanto aos demais termos.

Em sede de remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos do provimento parcial do recurso.

É como o voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém, PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONCALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024